Tribunal: TJSP
Processo: 2070028-51.2026.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Antonio Maria Patiño Zorz
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em Exame. 1. Habeas Corpus impetrado contra ato do Juízo da 2a Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Assis/SP, que decretou a prisão preventiva do paciente por envolvimento em esquema de estelionato qualificado e associação criminosa. II. Questão em Discussão. 2. A questão em

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em Exame. 1. Habeas Corpus impetrado contra ato do Juízo da 2a Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Assis/SP, que decretou a prisão preventiva do paciente por envolvimento em esquema de estelionato qualificado e associação criminosa. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade da prisão preventiva decretada, considerando a alegada ausência de fundamentação idônea, falta de contemporaneidade, condições pessoais favoráveis do paciente e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas. III. Razões de Decidir. 3. A decisão que decretou a prisão preventiva foi fundamentada em elementos concretos, como a liderança do paciente na associação criminosa, a sofisticação do modus operandi e o comportamento evasivo do paciente. 4. A contemporaneidade dos riscos que a custódia busca neutralizar foi demonstrada, sendo irrelevante a proximidade temporal entre os fatos e a decretação da prisão. A fuga do distrito da culpa justifica a manutenção da prisão preventiva. IV. Dispositivo e Tese. 5. Ordem de Habeas Corpus denegada. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é justificada por elementos concretos que indicam risco à ordem pública e conveniência da instrução criminal. 2. A ausência de violência física não afasta a necessidade de custódia cautelar em crimes de natureza econômica e associação criminosa. Legislação Citada: Código Penal, arts. 288, 171, §2o-A, 71. Código de Processo Penal, arts. 312, 315.Jurisprudência Citada: STF, HC 103.606, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 21/09/2010. STJ, AgRg no RHC 213867/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 11/06/2025, DJEN 16/06/2025. STJ, RHC 220733/BA, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 17/09/2025, DJEN 23/09/2025. STJ, AgRg no HC n. 869.458/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 28/11/2023, DJe 01/12/2023.